Tribunal: CARF
Processo: 10435.721939/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721939/2013-88
ACÓRDÃO
1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH APARECIDA DE MELO COMBUSTIVEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a alterar débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal não
produzirá efeitos.
Em regra, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA AFASTAR LEI POR INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa de ofício de 75% e a aplicação da taxa SELIC decorrem de previsão
legal expressa, vedado ao CARF afastá-las sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmulas CARF no 2 e no 4.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELIZABETH APARECIDA DE MELO
COMBUSTIVEIS, contra decisão da 9a Turma da DRJ/RPO (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto - SP) no Acórdão de no 14-99.784 que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face do auto de infração que constituiu crédito de IRPJ e CSLL no
exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
O procedimento fiscal teve início com a revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi constatada divergência entre os
valores de "IRPJ A PAGAR" e "CSLL A PAGAR" declarados na DIPJ original (NI 0000831920) e os
valores registrados nas DCTF apresentadas espontaneamente, indicando insuficiência de
recolhimento ou declaração para o 2o, 3o e 4o trimestres de 2010.
Após a contribuinte ter protocolado um pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de esclarecimentos e, posteriormente, ter retificado a DIPJ e a DCTF em 31/07/2013
sem apresentar os documentos solicitados, a fiscalização lavrou o Auto de Infração em
06/08/2013. O crédito tributário apurado totaliza R$ 262.215,69 (R$ 185.919,68 de IRPJ e R$
76.296,01 de CSLL, incluindo principal, multas e juros até 31/07/2013).

Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) O crédito cobrado não subsiste devido a claro erro de fato no
preenchimento das declarações (DIPJ e DCTF), o que ocasionou o
lançamento de débitos em duplicidade.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
3
b) O erro de fato consistiu em registros duplicados de venda, uma vez que
foram emitidas notas fiscais e cupons fiscais para a mesma venda.
c) O erro de fato é passível de revisão de ofício pela autoridade
administrativa, conforme o art. 147, § 2o, do CTN.
d) Em caráter subsidiário, a cobrança de juros e correção com base na Taxa
SELIC é inconstitucional e inaplicável em matéria tributária por sua
natureza remuneratória de títulos. e) Solicitou a realização de perícia
contábil para confrontar os livros com o Livro de Movimentação de
Combustíveis (LMC) e atestar a ocorrência do erro de fato

A 9a Turma da DRJ/RPO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no Acórdão
de no 14-99.784 , julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) A alegação de que o auto de infração foi lavrado antes do término do
prazo de prorrogação improcede, pois o prazo de 60 dias solicitado foi
deferido parcialmente em 30 dias, e a autuação ocorreu após o seu
término.
b) As declarações retificadoras (DIPJ e DCTF), entregues em 31/07/2013
após o prazo de intimação, não produziram efeitos e foram
desconsideradas pela fiscalização, conforme a Súmula CARF no 33 (A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
c) A contribuinte não comprovou os alegados erros de duplicidade de
faturamento.
d) O Livro Diário apresentado não possuía autenticação na junta comercial
(exigida para a época), e o Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC)
não foi anexado à impugnação, frustrando a tentativa de comprovar as
alegações.
e) As alegações de inconstitucionalidade da Taxa SELIC não foram analisadas
em razão do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e na
Súmula CARF no 02 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária).

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, apresentando os
seguintes argumentos:
a) O lançamento é indevido, pois houve claro erro de fato no preenchimento
das declarações (DCTF e DIPJ), com registros duplicados de vendas (notas
fiscais e cupons fiscais para a mesma operação), fato que deve ser
revisado de ofício (art. 147, § 2o do CTN).
b) Reitera a tese de que o lançamento ofende o princípio da Verdade
Material.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
4
c) Requer a anulação do lançamento devido à alegada inconstitucionalidade
da Taxa SELIC para a remuneração dos juros.
d) Solicita a realização de perícia contábil para confrontar os livros contábeis
com o LMC, a fim de atestar a veracidade das informações e excluir a
tributação indevida.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do mérito
O procedimento fiscal teve início com a revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi constatada divergência entre os
valores de "IRPJ A PAGAR" e "CSLL A PAGAR" declarados na DIPJ original (NI 0000831920) e os
valores registrados nas DCTF apresentadas espontaneamente, indicando insuficiência de
recolhimento ou declaração para o 2o, 3o e 4o trimestres de 2010.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
5
Diante desse cenário, ao analisar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
O Livro Diário apresentado não tem valor de prova, pois não há autenticação em
junta comercial, exigida para a época.
Ainda que se pudesse considerar o Livro Diário apresentado, não se constata no
mesmo qualquer estorno de lançamento em duplicidade. Não é razoável admitir
que o alegado erro de duplicidade não tenha ocorrido também no Livro Diário.
O Livro de Movimentação de Combustíveis, ao contrário do alegado, não foi
anexado junto à impugnação, o que também frustra a tentativa da autuada de
provar suas alegações.
Portanto, a autuada não conseguiu comprovar os erros que teriam ocorrido nas
declarações originais.
Em relação às declarações retificadoras, deve ainda ser enfatizado que as mesma
só produziriam algum efeito, caso fossem entregues antes do início da ação fiscal,
conforme Súmula 33 do CARF:
(...)
Por sua vez, a Recorrente traz aos autos, essencialmente, as alegações a seguir:
a) O lançamento é indevido, pois houve claro erro de fato no preenchimento
das declarações (DCTF e DIPJ), com registros duplicados de vendas (notas
fiscais e cupons fiscais para a mesma operação), fato que deve ser
revisado de ofício (art. 147, § 2o do CTN).
b) Reitera a tese de que o lançamento ofende o princípio da Verdade
Material.
c) Requer a anulação do lançamento devido à alegada inconstitucionalidade
da Taxa SELIC para a remuneração dos juros.
d) Solicita a realização de perícia contábil para confrontar os livros contábeis
com o LMC, a fim de atestar a veracidade das informações e excluir a
tributação indevida.
Não obstante as alegações apresentadas em sede recursal, entendo que deve ser
mantido o lançamento, corroborado com a decisão de primeira instância, isto porque, para
comprovar suas alegações, a Recorrente anexou junto à impugnação a DACON, DCTF e DIPJ de
2011 retificadas, Livro Diário e Balancetes de 2011.
Neste sentido, convém trazer à baila os preceitos do §1o, do artigo 147 do CTN, in
verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
6
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Depreende-se do excerto acima transcrito que a retificação só é admissível quando
da comprovação do erro. Dito isto, nos resta analisar as provas constantes dos autos.
O Livro Diário apresentado não contém autenticação em junta comercial, requisito
este exigido para a época. Ainda assim, mesmo que considerássemos superado este requisito, no
documento apresentado não se constata qualquer estorno de lançamento em duplicidade. Não é
razoável admitir que o alegado erro de duplicidade não tenha ocorrido também no Livro Diário.
Para além do exposto, o Livro de Movimentação de Combustíveis, ao contrário do
alegado, não foi anexado aos autos, seja na impugnação, seja no recurso, o que também frustra a
tentativa da Recorrente de provar suas alegações.
Deve ser esclarecido, que na relação jurídico-tributária, o ônus da prova incumbe a
quem alega o direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário.
A Recorrente, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada.
Para além do exposto, deve ainda ser enfatizado que as declarações retificadoras só
produziriam algum efeito, caso fossem entregues antes do início da ação fiscal e, mesmo no caso
de “erro” de fato, é indispensável a comprovação, conforme Súmulas no 33 e 164 do CARF:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Neste diapasão, não tendo a contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório,
deve ser mantido o lançamento, corroborado pela decisão de primeira instância.

3. Da Taxa SELIC
Alega a Recorrente que a aplicação da SELIC é inaplicável em matéria tributável, não
se pode exigir cobrança de juros e correção com base numa taxa não clarificada e definida, sendo
inconstitucional sua aplicação.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
7
Tal argumento não deve prosperar, mormente porque, o CARF não é competente
para apreciar a inconstitucionalidade das leis, nos termos da Sumula CARF n.o 2.
Além disso, a aplicação da SELIC consolidou-se, no âmbito desse Conselho de
Administração de Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 4, conforme segue:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, nego provimento ao recurso também nessa parte.

4. Da Perícia/Diligência
O Recorrente requer a realização de perícia para análise dos documentos contábeis.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a
possibilidade da autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência,
assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a perícia a solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações contábeis
apresentadas, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.

5. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.155 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2013-88
8

Fl. 706
DF CARF MF
Original